Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA REVISÃO DA PRISÃO. PRAZO NÃO DECORRIDO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Se entre a data do acórdão que julgou e confirmou a legalidade da prisão do paciente até a presente data não decorreu o prazo de 90 (noventa) dias, não há que se falar em ofensa ao parágrafo único do artigo 316 do CPP.
2. Ainda que transcorrido referido prazo a ausência de revisão não determinaria a revogação automática da prisão, devendo antes o juízo ser instado a se manifestar (Precedentes).
3. Inviável o exame da presença dos requisitos da prisão se o Tribunal, em julgamento anterior, já promoveu a análise e confirmou a legalidade da custódia preventiva, não tendo havido alteração da situação fática e jurídica.
4. Ordem denegada.